Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I - Cabível a extinção do processo por abandono, se, intimados, a parte e seu advogado não promovem as diligências necessárias ao prosseguimento do feito (art. 485, III, § 1o, do CPC).
II - É importante salientar que não é ortodoxo facultar indefinidas oportunidades para o interessado dar andamento ao feito, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de razoável duração do processo, disposto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
III - Negou-se provimento ao recurso.